Tribunal: TJMT
Processo: 1019576-15.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALICE FELIPA DE CAMPOS - CPF: 041.611.141-68 (RECORRENTE), DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - CPF: 025.665.041-13 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO CÍVEL – SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E APENAS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DE SAQUE PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO RMC – PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DESCONTO EM FOLHA – COBRANÇA DEVIDA ENQUANTO NÃO QUITADA A OBRIGAÇÃO -

APLICAÇÃO
“VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM NON POTESTAT”
– EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANOS MORAIS INOCORRENTES
-
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula pela desconstituição da relação jurídica, repetição de indébito e reparação por danos morais, ao argumento de ter sido induzida a erro pela instituição financeira Recorrente ao contratar o serviço de empréstimo consignado e lhe cobrar pelo serviço de cartão de crédito, mediante descontos mensais no seu benefício previdenciário.

2.

Caso em que a instituição financeira Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas em decorrência do pagamento mínimo de fatura do cartão de crédito contratado, uma vez que trouxe aos autos o “
Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN
” contratado em 14/03/2015, (id nº 48299537), com cláusulas expressas que não deixam margem para dúvidas acerca da modalidade do negócio, devidamente assinado pela consumidora, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

3.

Eis a Cláusula do contrato:
“(...) AUTORIZO que minha fonte pagadora reserve margem consignável dos meus vencimentos até o limite legal, para o pagamento parcial ou integral de minhas faturas”.

4.

Registre-se que a utilização do referido cartão de crédito independe do seu envio para a residência da consumidora e/ou o respectivo desbloqueio do plástico. Isso porque, é possível a autorização para saque, de modo que a própria instituição bancária realiza a transferência do valor para a conta corrente indicada pelo titular, o que de fato aconteceu no caso concreto.

5.

É imperioso ressaltar que é totalmente distinta a forma de pagamento do empréstimo consignado convencional e do contraído mediante utilização de cartão de crédito consignado. Enquanto naquele o valor integral da parcela prefixada é cobrada diretamente na folha de pagamento, neste há apenas o desconto de reserva de margem de 10% (dez pontos percentuais) do valor da fatura. Vale dizer, os descontos na folha de pagamento não abatem o saldo devedor, já que se referem apenas ao pagamento mínimo, competindo ao consumidor o pagamento do restante do valor da fatura que chega mensalmente em sua residência.

6.

Demonstrada, portanto, a regularidade da contratação, bem como a disponibilização do valor na conta bancária da parte demandante, impositiva a improcedência da ação.

7.

O dano moral, de igual forma, deixa de se justificar em situação na qual a parte autora deixou de demonstrar a irregularidade da cobrança do débito, do que resulta inexistir dano à pessoa.

8.

Sentença reformada.

9.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a Autora
ALICE FELIPA DE CAMPOS
postula pela desconstituição da relação jurídica, repetição de indébito e reparação por danos morais, ao argumento de ter sido induzida a erro pela instituição financeira Recorrente ao contratar o serviço de empréstimo consignado e lhe cobrar pelo serviço de cartão de crédito - RMC, mediante descontos mensais no seu benefício previdenciário.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Posto isso, proponho
rejeitar
a arguição de prescrição e
julgar
parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para;

a)
declarar
a inexistência do débito em nome da parte reclamante;

b
) determinar
que a parte reclamada, a título de tutela de urgência, independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso VI do CPC), providencie a imediata suspensão do desconto de valores do salário da parte reclamante, sob pena de multa de R$500,00 por cada desconto indevido realizado;

c)
condenar
a parte reclamada pagar a parte reclamante a quantia de R$ 2.854,40 (dois mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) a título de danos repetição de indébito, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação;

d)
indeferir
os pleitos indenizatórios por danos morais;

e)
isentar
o pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95;

Inconformado, o Recorrente
BANCO PAN S/A
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Não aportaram os autos as contrarrazões da parte Recorrida.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2020